Tribunal: TJBA
Processo: 8089924-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089924-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERONICA ALVES DOS REIS MENDES

Advogado(s)
:
DOUGLAS JANISKI

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GIOVANA NISHINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO GENÉRICO DE DESPACHO SANEADOR. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO. PONTOS CONTROVERTIDOS DELIMITADOS COM A CONTESTAÇÃO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E REQUERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NAS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089924-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VERONICA ALVES DOS REIS MENDES e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça